Tribunal: TJMT
Processo: 1037868-41.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037868-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIANO MEDEIROS CRIVELLENTE - CPF: 698.564.941-68 (ADVOGADO), MEDEIROS CRIVELLENTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 39.668.670/0001-16 (AGRAVANTE), RODRIGO DIEGO DE CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 52.796.955/0001-09 (AGRAVANTE), JOAO DUTRA VILARINHO - CPF: 161.002.396-04 (AGRAVADO), NAIR SALVIANO VILARINHO - CPF: 849.110.506-91 (AGRAVADO), ANTONIO IBANEZ KOHLS ALVES - CPF: 284.039.241-00 (AGRAVADO), DILETA LASCH ALVES - CPF: 497.066.590-72 (AGRAVADO), OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 137.831.731-91 (AGRAVADO), MOISES DE BARROS LIMA JUNIOR - CPF: 019.361.941-55 (AGRAVADO), THAIS SONODA PINHEIRO - CPF: 012.929.611-20 (AGRAVADO), ROQUE ROSSETI - CPF: 166.779.868-53 (AGRAVADO), ALICE ARDUINO ROSSETI - CPF: 544.376.101-30 (AGRAVADO), RODRIGO DIEGO DE CARVALHO - CPF: 898.524.351-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AGRAVO INTERNO DE DECISÃO QUE NEGA PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DEMARCATÓRIA CUMULADA COM REIVINDICATÓRIA. ISENÇÃO DE CUSTAS. LEI ESTADUAL N. 11.077/2020. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. PAGAMENTO DE CUSTAS AO FINAL. VEDAÇÃO LEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno de decisão que negou provimento ao agravo de instrumento. Este interposto de
decisum
que indeferiu pedido de isenção de custas, bem como o pagamento no final do processo, em ação demarcatória cumulada com reivindicatória.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é aplicável a isenção de custas prevista na Lei Estadual n. 11.077/2020 em ação demarcatória que visa regularizar bem recebido em dação de pagamento de honorários advocatícios; e (ii) saber se é possível o pagamento das custas processuais ao final do processo.

III. Razões de decidir

3. A Lei Estadual n. 11.077/2020 foi declarada inconstitucional pela ADI n. 1013875-03.2024.8.11.0000 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por vício de iniciativa e afronta aos princípios da autonomia administrativa e financeira do Judiciário e da igualdade tributária.

4. O Supremo Tribunal Federal, na ADI 6.859/RS, declarou inconstitucional norma estadual similar que concedia isenção de custas processuais para advogados na execução de honorários, por violar a autonomia administrativa e financeira do Judiciário.

5. O Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso veda expressamente o pagamento de custas ao final do processo, conforme art. 233, § 2º.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento:
"1. É inconstitucional norma estadual que concede isenção de custas processuais para advogados na execução de honorários, bem como o pagamento no final do processo, por vício de iniciativa e afronta aos princípios da autonomia administrativa e financeira do Judiciário e da igualdade tributária. 2. O pagamento das custas ao final do processo é vedado pelo ordenamento jurídico, devendo ocorrer no ato da distribuição da inicial, salvo nos casos de isenção legal ou concessão de justiça gratuita."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 98; Lei Estadual n. 11.077/2020; Lei Estadual n. 7.603/2001; Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso, art. 233, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 6.859/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 01.03.2023; TJMT, ADI 1013875-03.2024.8.11.0000, Órgão Especial, j. 10.04.2025; TJMT, AI 1002699-90.2025.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 06.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno n. 1037868-41.2025.8.11.0000 de decisão que negou provimento ao agravo de instrumento. Este interposto de
decisum
que, em Ação Demarcatória c/c Reivindicatória, indeferiu a isenção de custas prevista na Lei Estadual nº 11.077/2020.

As agravantes alegam que ajuizaram o feito visando a regularização da fazenda Pacunero, recebida por dação em pagamento para satisfação de honorários advocatícios contratuais, o que foi homologado por sentença em execução de título extrajudicial, e por isso está isento do pagamento das custas judiciais, conforme estabelece o art. 82, § 3º do CPC.

Aduz que a negativa de aplicação deste dispositivo sob o pretexto de que a demanda não se qualifica formalmente como "execução de honorários" demonstra uma falha na compreensão da finalidade da lei.

Esclarece que a demarcação e reivindicação é o passo subsequente e indispensável para a plena realização da dação em pagamento dos honorários.

Argumenta que a tese de que a Lei nº 15.109/2025, ao introduzir o §3º ao art. 82 do CPC, representaria uma inconstitucional isenção tributária é descabida e se fundamenta em uma premissa equivocada que deve ser refutada.

E mais, contraria a literalidade de uma lei federal aprovada democraticamente, como também desconsidera a natureza alimentar dos honorários advocatícios e a própria finalidade precípua da norma.

Defende o pagamento das custas judiciais ao final do processo.

Pugna pelo provimento do Recurso.

V O T O R E L A T O R

As agravantes ajuizaram ação demarcatória c/c reivindicatória, alegando que receberam a fazenda Pacunero, de 751 hectares, por dação em pagamento para a satisfação de honorários advocatícios, homologada por sentença na Execução n. 1000800-19.2024.8.11.0024.

Por se tratar de crédito de natureza alimentar, pleitearam a isenção do pagamento das custas judiciais, conforme estabelece o art. 82, § 3º do CPC, incluído pela Lei n.º 15.109/2025, ou o recolhimento ao final do processo (parágrafo único, do art. 4º da Lei n. 7.603/2001 acrescido pela Lei n. 12.705/20240).

A Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1013875-03.2024.8.11.0000, julgada pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, declarou a inconstitucionalidade do inciso V, do art. 3º, que havia sido incluído pela Lei n.º 11.077/2020.

Confira-se a ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL N. 11.077/2020, QUE ACRESCENTA O ART. 3º, V, À LEI ESTADUAL N. 7.603/2001. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS, DESPESAS E CUSTAS PROCESSUAIS PARA ADVOGADOS NA EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS.

I. Caso em exame

1. Ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça contra o art. 3º, V, da Lei Estadual n. 7.603/2001, incluída pela Lei Estadual n. 11.077/2020, que concede a isenção do pagamento de emolumentos, despesas e custas processuais para advogados na execução de honorários. O requerente alegou violação ao princípio da separação dos poderes e da autonomia administrativa e financeira do Poder Judiciário, por vício de iniciativa e ausência de estudo de impacto orçamentário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão envolve a verificação de: (i) possível inconstitucionalidade formal, considerando a violência de iniciativa do Poder Legislativo ao estabelecer isenção de custas processuais para determinada categoria profissional sem a participação do Tribunal de Justiça, e (ii) inconstitucionalidade material, ante a frente ao princípio da igualdade tributária ao conceder benefício tributário exclusivo aos advogados.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal declarou ser norma inconstitucional estadual de origem parlamentar que concede isenção de custas processuais para categoria específica, por violar a autonomia administrativa e financeira do Judiciário e a competência privativa dos Tribunais para legislar sobre o tema (STF, ADI 6.859/RS).

4. A Suprema Corte também declarou que os benefícios tributários devem observar o princípio da igualdade, sendo vedado privilegiar advogados na execução de honorários em detrimento de outros contribuintes em situação semelhante.

IV. Dispositivo e tese

5. Pedido julgado procedente, com modulação dos efeitos.

Tese de julgamento: "É inconstitucional norma estadual que concede isenção do pagamento de emolumentos, despesas e custas processuais para advogados na execução de honorários, por vício de iniciativa e afronta aos princípios da autonomia administrativa e financeira do Judiciário e da igualdade tributária."

Antes mesmo desse julgado, esta Quarta Câmara Cível já tinha esse mesmo entendimento, amparado na ADI 6.859, em que o STF reconheceu a inconstitucionalidade do art. 10 da Lei n. 15.232/2018, do Rio Grande do Sul, cuja redação é idêntica à do inciso V do art. 3º da Lei Estadual n. 11.077/2020, ora em discussão.

Quanto ao pagamento das custas no final do processo, a matéria é análoga (inconstitucionalidade), ou seja, receita que não pertence ao Poder Legislativo.

A respeito dessa questão, a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça proíbe expressamente o pagamento ao final, conforme segue:

Art. 233. A taxa judiciária, as custas judiciais e as despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos de isenção legal ou assistência judiciária gratuita.

(...)

§2º
É vedado, em qualquer circunstância, o recolhimento de custas ao final
.

Sobre o tema entendimento deste Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. PEDIDO DE PAGAMENTO DE CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS contra decisão que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários n. 1075177-07.2024.8.11.0041, indeferiu o pedido de pagamento das custas ao final do processo. A agravante alegou que a decisão violaria a Lei Estadual nº 7.603/2001, com redação dada pela Lei nº 12.705/2024, que autoriza o pagamento das custas ao final nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, além de afirmar sua incapacidade financeira momentânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível postergar o pagamento das custas
processuais para o final do processo em ações de arbitramento de honorários
advocatícios, especialmente à luz da Lei Estadual nº 12.705/2024
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 233, § 2º, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso (Provimento CGJ n. 39/2020) veda expressamente o pagamento de custas ao final do processo, salvo em casos de isenção legal ou concessão de justiça gratuita.

A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reafirma que o pagamento das custas deve ocorrer no ato da distribuição da inicial, sendo vedada sua postergação para o final do processo, ainda que se trate de empresa em recuperação judicial ou que invoque dificuldades financeiras momentâneas.

O Supremo Tribunal Federal, na ADI 6859, declarou inconstitucional norma estadual que concedia isenção de custas processuais a advogados na execução de honorários advocatícios, por vício de iniciativa e violação ao princípio da igualdade. Esse entendimento se aplica ao caso concreto, uma vez que a norma estadual que permite o pagamento das custas ao final conferiria benefício indevido aos advogados, em prejuízo à isonomia em relação a outros profissionais liberais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O art. 233, § 2º, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso veda o pagamento de custas ao final do processo, salvo nos casos de isenção legal ou concessão de justiça gratuita. 2. É inconstitucional norma estadual que prevê o pagamento de custas ao final do processo exclusivamente em benefício de advogados, por violar o princípio da igualdade e apresentar vício de iniciativa.

Dispositivos relevantes citados: Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso, art. 233, § 2º; CF/1988, art. 5º, LXXIV.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 6859, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 22.02.2023; TJ-MT, AI nº 1013849-10.2021.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 06.10.2021; TJ-MT, AI nº 1010023-73.2021.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 09.03.2022; TJ-MT, AI nº 1009040-06.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 16.08.2023.
(N.U 1002699-90.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/04/2025, Publicado no DJE 06/04/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE CUSTAS PROCESSUAIS. LEI ESTADUAL N. 11.077/2020. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. FASE EXECUTÓRIA. CUSTAS INICIAIS DESNECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por André Luis Domingos da Silva contra decisão que determinou o pagamento de custas processuais para o cumprimento de sentença e declarou a inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 11.077/2020, proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0004741-38.2017.8.11.0024, em trâmite na 1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a constitucionalidade da Lei Estadual n. 11.077/2020, que concedia isenção de custas judiciais na execução de honorários advocatícios; e (ii) analisar se há previsão legal para exigir custas processuais na fase de cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

2.
O Tribunal de Justiça já reconheceu a inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 11.077/2020, nos termos da decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI 6.859, que declarou inconstitucional norma similar do Estado do Rio Grande do Sul, por vício de iniciativa e afronta à igualdade.

3. A fase de cumprimento de sentença não tem natureza de ação autônoma, sendo mera fase processual subsequente à fase de conhecimento, o que afasta a exigência de novas custas processuais, conforme precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso parcialmente provido, afastando a exigência de pagamento de novas custas processuais na fase de cumprimento de sentença.

Tese de julgamento: "1.
A Lei Estadual n. 11.077/2020 é inconstitucional, por vício de iniciativa e afronta ao princípio da igualdade.
2. O cumprimento de sentença não enseja a exigência de novas custas processuais iniciais, por não possuir natureza jurídica de ação autônoma."
(N.U 1034998-57.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2025, Publicado no DJE 03/04/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INVIABILIDADE DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO - INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA ESTADUAL QUE DISPENSA ADVOGADOS DO PAGAMENTO DE CUSTAS - RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Galera Mari e Advogados Associados contra decisão interlocutória do Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e de pagamento das custas ao final do processo, em ação de arbitramento de honorários advocatícios movida contra o Banco Bradesco S.A.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça ao agravante; e (ii) analisar a viabilidade do pagamento das custas processuais ao final do processo, conforme pleiteado.

III. Razões de decidir

3. A concessão da gratuidade de justiça exige a comprovação de insuficiência financeira, nos termos do art. 98 do CPC, não bastando a simples alegação da parte. No caso, os elementos dos autos não evidenciam a hipossuficiência necessária à concessão do benefício.

4.
O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade de norma estadual que concedia isenção de custas processuais a advogados na execução de honorários, por vício de iniciativa e afronta ao princípio da igualdade tributária (ADI 6.859, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 01.03.2023).

5
. O Código de Processo Civil e a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso vedam expressamente o pagamento das custas ao final do processo, permitindo apenas o parcelamento em casos excepcionais (art. 233, § 2º, da CNGC/MT).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação de hipossuficiência financeira, não bastando a mera alegação da parte. 2. É inconstitucional norma estadual que concede isenção de custas processuais a advogados para execução de honorários, por afronta ao princípio da igualdade tributária. 3. O pagamento das custas ao final do processo é vedado pelo ordenamento jurídico, admitindo-se apenas o parcelamento nos casos previstos em lei.”
(N.U 1003947-91.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025)

Quanto ao argumento de que a ação proposta não se enquadraria na isenção das custas para o recebimento de honorários advocatícios,
o julgado não abordou esse tema
, já que se limitou a demonstrar a inconstitucionalidade da referida lei.

Por fim, as agravantes pedem, subsidiariamente, a assistência judiciária gratuita, por não terem condições de arcar com as custas judiciais.

Ocorre que esse pleito não foi objeto de discussão no agravo de instrumento, já que se limitou a apreciar a respeito da isenção dessas despesas nos termos do art. 82, § 3º do CPC, ou o pagamento no final do processo.

Aliás, é matéria que deve ser inicialmente apresentada e analisada em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025